Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724117-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: THAYANNE COSTA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a indisponibilidade do sistema para o recolhimento do preparo, como informado pela empresa agravante, fato não comprovado, aguarde-se a juntada do preparo, nos termos do art. 1007, § 6o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 19 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator